Tribunal: TJES
Processo: 5019632-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019632-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON CLAUDIO SUIM PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação ajuizada por Edson Cláudio ajuizou ação em face de EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia, reclamando de valores cobrados referentes às faturas de janeiro/21 a maio/22, por entender que o consumo teria sido medido por estimativa, formulando pedidos de indenização por danos materiais de R$3.788,87 (três mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos) e indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou sua contestação alegando regularidade na cobrança e inexistência de defeito na prestação de serviço.

Em sede de sentença (ID 4181759) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários, de acordo com o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95. Se esta sentença transitar em julgado e não houver requerimentos, arquivem-se os autos com as devidas anotações. Encaminho a presente minuta a Vossa Excelência para homologação, na forma do artigo 40 da LJE.”

Irresignada, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4181761),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4181765). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que restou demonstrado que a parte autora não comprovou os fatos narrados na inicial. Posto que, a alegação autoral de que os valores cobrados por parte da ré são indevidos e ilegais não possui embasamento.

Ao se analisar o histórico do consumo do requerente, verifica-se que este não tem aumentado de maneira exponencial, tal como a mesma reclamou nos autos e sim de forma gradativa, às vezes, em aumento, outras, sofrendo diminuição, própria de um consumo regular.

Insta mencionar que, o consumidor, apesar de ser, em regra, vulnerável e hipossuficiente, possui o dever de produzir prova mínima de sua versão dos fatos, não podendo se admitir como verdade absoluta a narrativa contida nos autos.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Assim sendo, restou evidenciado que a parte Autora não faz jus a indenização por danos materiais e morais, eis que
que o caso em tela não ultrapassa a esfera do mero dissabor e aborrecimento, por consequência, não há configuração de dano moral, segundo o entendimento do STJ, razão pela qual improcede o pedido de indenização. Ademais, não fora provado que o Recorrido cometeu qualquer ato ilícito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)